Tribunal: TJBA
Processo: 8004597-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004597-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LISIANE RAMOS DA SILVA SENA

Advogado(s): JOSENI SANTOS LOPES

AGRAVADO: EDSON FERNANDES PEREIRA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. POSSE PRECÁRIA RECONHECIDA EM SENTENÇA ANTERIOR. COISA JULGADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
ela parte autora

contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a
liminar
de manutenção da posse do imóvel
.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante; e (
ii
) verificar se foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela liminar de manutenção da posse. 3. A concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, podendo o julgador avaliar os documentos apresentados para verificar a real necessidade da parte. 4. No presente caso, a autora demonstrou que a situação de hipossuficiência financeira,
por meio de
documentos
colacionados aos autos, fazendo jus à concessão da benesse. 5. Quanto ao pedido de manutenção da posse, o deferimento da liminar está condicionado à presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015, os quais não se encontram comprovados nos autos. 6. Ficou reconhecida a posse precária do imóvel pela autora no bojo de sentença proferida nem Ação
de Reintegração de Posse. Assim, a rediscussão da matéria decidida naquela ação encontra óbice na coisa julgada material e inviabiliza o deferimento de nova tutela possessória com base nos mesmos fundamentos.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8004597-84.2025.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
LISIANE RAMOS DA SILVA SENA

e A
grav
ado
s

EDSON FERNANDES PEREIRA e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07